Tribunal: TJDFT
Processo: 0714911-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714911-29.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: ADILSON EVANGELISTA DOS SANTOS DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Banco Itaucard S.A. (ID no 39542842) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 39042825). 2. Nas razões de ID no 39542842, o embargante alega que o acórdão foi omisso. Defende que a notificação enviada para o endereço do contrato é suficiente para comprovar a mora, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei nem mesmo exige que a assinatura constante no AR seja do devedor. Cita precedente deste Tribunal e do STJ. 3. Sustenta que a frustração da comunicação entre os contratantes não pode ser prejudicial ao credor (CC, art.113). Acrescenta que, ainda que fosse relevante a efetiva entrega da carta registrada, houve tentativa em três datas distintas, em horários diferentes. 4. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos, e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 5. As contrarrazões não foram apresentadas (ID o 40359817). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. Os embargos de declaração deverão ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis (CPC, art. 1.023 e art. 219). 9. A ementa do acórdão de ID no 39050541 foi expedida eletronicamente via sistema PJe em 13/9/2022, terça-feira (o banco apelante é parceiro para expedição eletrônica - https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). O autor, Banco Itaucard S.A., registrou ciência no dia 14/9/2022, quarta-feira (Dr. José Carlos Skrzyszowski Junior, OAB/DF 38.883). 10. Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte ao registro de ciência do acórdão pelo patrono do embargante, 15/9/2022, quinta-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 21/9/2022 (quarta-feira). 11. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 22/9/2022 (ID no 39542842), estando manifestamente intempestivo. 12. Embora o embargante tenha especificado em seu recurso que o decisum havia sido publicado em 15/9/2002 , sendo 16/9/2022 o marco inicial da contagem e 22/9/2022 o prazo final para oposição dos embargos de declaração (ID no 39542842 - Pág. 2) , a jurisprudência deste Tribunal é pacífica: “se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico.” (Acórdão no 1329024, 07354364320198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Há diversos outros precedentes: Acórdão no 1389594 e Acórdão no 1367520. 14. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 15. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, II). 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro